Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS INDEVIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA PENALIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CDC 42. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. O débito em conta para amortização de empréstimo deve limitar-se ao valor da parcela mensal autorizado pelo correntista.
2. O seguro prestamista é de adesão facultativa e pode ser cancelado a qualquer tempo.
3. Revela-se abusivo o vencimento antecipado da dívida em razão do cancelamento de seguro prestamista.
4. Descontos bancários decorrentes de erro injustificável ensejam a repetição em dobro.
5. A integral retenção do salário para pagar vencimento antecipado indevido configura ilicitude e causa dano moral in re ipsa, pois compromete a sobrevivência digna do correntista.
6. Quantum indenizatório (R$ 6.000,00) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.